Tribunal: STF
Processo: Rcl 60350
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Maria Mies Bombardi e Ingrid Mies contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 583.955 (Tema 90 RG).



    Narram as reclamantes que, na fase de execução em ação trabalhista, em sede de agravo de petição, foi acolhido o pedido para instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da empresa Editora Suprimentos e Serviços Ltda - da qual figuram como sócias -, sendo incluídas no polo passivo da execução sem que fosse observada a competência do juízo falimentar.



    Relatam, ainda, que a autoridade reclamada negou provimento ao agravo interno interposto contra acórdão em agravo de instrumento em recurso de revista.



    As reclamantes afirmam que 



    “o pedido de autofalência foi acolhido pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do oro Central da Comarca de São Paulo (processo nº 1006593-24.2020.8.26.0100), em agosto de 2020”, encontrando-se atualmente a empresa Editora “em processo falimentar, de modo que EDERSON deverá lá habilitar os seus créditos, inclusive com preferência legal.”



    Sustentam que 



    “o entendimento reclamado viola o artigo 114 da Constituição Federal e de forma precípua o precedente de repercussão geral firmado pelo Supremo Tribunal Federal, haja vista que o crédito trabalhista apurado deve ser submetido ao Juízo Falimentar para processamento (o que inclusive foi feito por EDERSON, demonstrando a sua plena ciência dessa necessidade), inexistindo possibilidade de redirecionamento imediato ao patrimônio das sócias.”



    Requerem que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender os efeitos do acórdão reclamado. No mérito, pedem que a reclamação “seja julgada procedente, determinando-se a efetiva análise de mérito do Recurso de Revista pelo TST em observância precedente de repercussão geral fixado no Recurso Extraordinário 583.955-9/RJ.”.



    Pedem, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância recursal como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Na espécie, aponta-se como ato reclamado acórdão em agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento de revista. Em consulta ao Processo nº TST-Ag-AIRR - 1000782-81.2016.5.02.0055 no sítio eletrônico do TST, verifico que contra essa decisão foi interposto recurso extraordinário cujo juízo de admissibilidade ainda não foi realizado.



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, apesar de mencionar a parte beneficiária da decisão reclamada, não indicou endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, inciso II , do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente